Tribunal: TCU
Processo: 039.039/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba, enviados ao TCU pela unidade de controle interno CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de ato de concessão de pensão civil emitido pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento no artigo 71, incisos III e IX, da Constituição Federal de 1988, nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e nos artigos 1o, inciso VIII, 259, inciso II, e 262 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. considerar ilegal o ato de concessão de pensão civil instituída por Luiz Onofre Ferreira em favor de Glauber Renato Sarmento Ferreira e Glece Sarmento da Silveira Ferreira, negando-lhe registro; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência desta deliberação, com fulcro no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba que: 9.3.1. dê ciência do inteiro teor desta deliberação aos interessados, no prazo de quinze dias, alertando-os de que o efeito suspensivo decorrente de eventual interposição de recurso não os exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação, caso o recurso não seja provido, e faça juntar aos autos o comprovante dessa notificação nos quinze dias subsequentes; 9.3.2. faça cessar o pagamento da parcela apontada como irregular, no prazo de quinze dias, contados a partir da ciência desta deliberação, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 9.3.3. emita novo ato de pensão civil e submeta-o a registro deste Tribunal, no prazo de trinta dias, após corrigidas as falhas que ensejaram a ilegalidade.